Tribunal: TJBA
Processo: 8025875-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025875-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GERVASIO JOSE DE SANTANA FILHO Advogado(s): MICHELLE VALLEJO COMAR AGRAVADO: ARISTODEMENE SANTOS FILHO Advogado(s): MARCIO ANDREY NOVAES LIMA, mauricio costa registrado(a) civilmente como MAURICIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA, HENRIQUE FAGUNDES FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO LEGAL. DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO, PARA INDEFERIR O PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA EXORDIAL DA DEMANDA. DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REINTEGRAR O AUTOR NA POSSE DO BEM LITIGIOSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 4.504/1964 (ESTATUTO DA TERRA). PROMESSA DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL A TERCEIRO SEM QUE FOSSE OFERECIDO AO AGRAVANTE, ATUAL ARRENDATÁRIO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES. NÃO CUMPRIMENTO DO QUANTO PREVISTO NO ART. 95, INCISO IV, DA LEI Nº 4.504/64. DECISÃO REFORMADA TAMBÉM NESTE PONTO, PARA INDEFERIR A MEDIDA LIMINAR FORMULADA NA EXORDIAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO 8025875-78.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8025875-78.2024.8.05.0000, que tem como Agravante GERVÁSIO JOSÉ DE SANTANA FILHO e Agravado ARISTODEMENE SANTOS FILHO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, na conformidade do relatório e voto que seguem. AAGB7